Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-17.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, promovida por Wellington Figueira da Silva - ME, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 36.536,80 (trinta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) e condenar no pagamento de danos morais a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor condenação.
Julgou improcedente o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face da autora-reconvinda, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à reconvenção.
Para tal desiderato sustenta a apelante que promoveu a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, emitindo posteriormente todos os demais documentos referentes à irregularidade e a consequente cobrança da recuperação do consumo na unidade consumidora, assim argumenta que deve ser reconhecida a legalidade do valor cobrado a título de recuperação do consumo de energia a menor, em razão de irregularidade no aparelho medidor que fora reprovado em inspeção técnica.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de modo a determinar que a parte apelada proceda ao pagamento do valor faturado a título de recuperação de consumo, bem como a exclusão da condenação em dano moral.
A apelada por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (Id. 64653352).
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
A autora é pessoa jurídica e titular da unidade consumidora no 6/1410163-8 e narra que recebeu fatura de energia elétrica no valor de R$ 36.536,80 (trinta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), com vencimento para o dia 30 de julho de 2018, referente a recuperação de consumo do período de 01/2016 a 03/2018.
Em face do protesto da fatura levado a efeito pela concessionária de energia em desfavor da autora, houve pedido de pagamento de indenização por dano moral.
A magistrada a quo julgou procedente a pretensão inicial e consequentemente improcedente o pedido de reconvenção interposto pela Energisa.
Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.
Na hipótese, denota-se dos autos a regularidade do procedimento adotado pela apelante Energisa para apurar a falha do medidor, vez que fora realizada seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.
Vejamos, in verbis:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
(...)
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...)§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. (...).
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. (...)” (destaquei)
Diversamente do que sustenta a autora, o Termo de Ocorrência de Inspeção n° 667919, foi elaborado corretamente, com a presença do responsável na vistoria, Sr. Ednelson Rodrigues da Silva, que assinou e declarou que recebeu uma cópia desse documento (Id n. 64653304).
No TOI constou que “o medidor está sem lacre de laboratório”, informação devidamente complementada pelas fotos de Id. 64653306, assim como está o direito de ampla defesa na forma da legislação vigente.
Ademais, se vê, que o agendamento de avaliação técnica do medidor não se deu à revelia da parte autora, pois a data, horário e local da realização da avaliação técnica foram devidamente informados, tanto que o mesmo Sr. Ednelson Rodrigues da Silva, exarou sua assinatura no mesmo, conforme comprovado nos autos (Id. 64653304).
No laudo emitido pelo IPEM-MT, constou que “O medidor não está de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor não apresenta o campo de leitura 24. Invólucro: 0253767 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014 - Resultado final - Reprovado.” (Id. 64653303).
Em nenhum momento constou nos autos que o Sr. Ednelson que assinou todos os documentos e acompanhou a vistoria in loco na empresa autora não faz parte do seu quadro de funcionários ou que não é o responsável pela empresa.
O procedimento adotado pela recorrente é plenamente respaldado pela Resolução no 414 emanada da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com o que se vê da leitura do art. 113, abaixo transcrito:
“ART. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (DOZE) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do Art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.”
Portanto, a fundamentação da sentença se revela, com o devido respeito, totalmente equivocada, na medida em que cancela por completo uma conta regular de recuperação de consumo, apesar de a recorrente ter seguido à risca o determinado pela ANEEL para os casos de cobrança a menor, não havendo ilegalidade em seu ato, sendo enviada Carta ao Cliente com a demonstração do cálculo de recuperação de consumo (Id. 64653243).
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TOI LAVRADO CORRETAMENTE - REGISTROS FOTOGRÁFICOS - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.” (N.U 1003420-56.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) - COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR - ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI - DÉBITO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo entre 04.2014 e 08.2017 era de “0kWh” e que após a inspeção passou a ser maior que 100kWh, justificando a cobrança realizada no presente feito. (N.U 1001912-02.2018.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019) (destaquei)
Sendo assim, merece ser reformada a sentença, restando legítima a cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 36.536,80, agindo a concessionária em seu exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Por consequência julgo procedente o pedido de reconvenção, proposto pela apelante-reconvinte e inverto o ônus da sucumbência, condenando a autora-reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à reconvenção.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator